Tribunal: TJDFT
Processo: 0015064-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015064-22.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANGELA JONES FERNANDES SARAIVA, SERGIO ELIAS SARAIVA RECORRIDA: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. INÉRCIA DOS COMPRADORES QUANTO À LAVRATURA E REGISTRO DA COMPRA E VENDA PERANTE O CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. PAGAMENTO DE IPTU/TLP PELA VENDEDORA. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. CABIMENTO. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. A análise da documentação apresentada para fins de comprovação dos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial evolve matéria relacionada ao mérito da causa, não se tratando de questão passível de justificar o indeferimento da inicial. 2. Nos termos do artigo 206, §3o, inciso IV, do CPC, prescreve em 3 (três) anos o prazo para o ajuizamento de demanda veiculando "pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa". 3. Devidamente comprovado, através de extratos emitidos pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, que os valores devidos a título de IPTU e de TLP foram integralmente adimplidos pela empresa autora, relativos a período no qual os imóveis já se encontravam integrados ao patrimônio dos réus, mostra-se impositivo o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos valores desembolsados. 4. Eventual pagamento em duplicidade do IPTU não pode ser imputado à empresa autora, e deve ser objeto de questionamento por parte dos réus em demanda própria em face da Fazenda Pública do Distrito Federal, para fins de obtenção de repetição do indébito. 5. Não se tratando de demanda por dívida já paga pelos réus e estando comprovado o desembolso de valores pelos autores, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão de repetição em dobro do indébito, na forma prevista no artigo 940 do Código Civil. 6. Constatado que foi devidamente observada a proporção da sucumbência recíproca experimentada pelas partes litigantes, deve ser mantida a distribuição promovida na r. sentença. 7. Apelação Cível conhecida. Preliminar de inépcia da inicial e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso não provido. No especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que não teria sido exposto com clareza no aresto vergastado, qual parte teria apresentado a guia de pagamento oficial dos impostos; e b) artigos 206, §§ 3o, inciso IV, e 5o, inciso I, e 349, ambos do Código Civil, asseverando que teria ocorrido a prescrição no presente caso. Discorrem sobre a compensação de valores pagos, porém deixam de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, indicam negativa de vigência ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, apontando ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como articulam negativa de prestação jurisdicional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 206, §§ 3o, inciso IV, e 5o, inciso I, e 349, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O apelo extremo não deve seguir em relação à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso II, da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do inciso do dispositivo constitucional mencionado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027